Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-44.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003210-44.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA - CNPJ: 88.916.143/0001-99 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOSE DELAMAR CORREA FERREIRA - CPF: 151.001.700-34 (APELADO), IVANI GIRARDELLO - CPF: 307.170.270-15 (APELADO), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (APELADO), MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES - CPF: 580.970.749-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DELAMAR CORREA FERREIRA - CPF: 151.001.700-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI GIRARDELLO - CPF: 307.170.270-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES - CPF: 580.970.749-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003210-44.2023.8.11.0005

APELANTE: EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. ART. 125 E SS DO CPP. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de sequestro de imóvel rural, no contexto de suposta venda ilícita mediante uso de procurações falsas, realizada por administradores da empresa-apelante. A empresa alega que auditores identificaram transferências fraudulentas de mais de 150 lotes rurais, incluindo o imóvel de matrícula no 23.573 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios veementes de que o imóvel foi transferido de maneira ilícita, por meio de fraude documental, o que justificaria a decretação do sequestro previsto no art. 125 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sequestro de bens, conforme o art. 126 do CPP, exige indícios robustos de proveniência ilícita, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A apelante não apresentou prova quanto à falsificação da procuração utilizada na lavratura da escritura pública do imóvel, sendo insuficiente a mera alegação de fraude e a existência de instauração de auto de investigação criminal, pelo delegado, para apuração de crimes de falsificação de documento, uso de documento falso, estelionato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a decretação do sequestro de imóvel, é necessária a demonstração de indícios veementes de ilicitude na sua transferência/aquisição, sendo insuficiente a mera suspeita ou alegação de fraude”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 125 e 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 99.645, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.02.2021
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003210-44.2023.8.11.0005

APELANTE: EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO-AS [representada por Eduardo Manhães Barretos], contra decisão proferida pelo Juízo Vara da Comarca de Diamantino, que indeferiu o pedido indisponibilidade do imóvel rural matriculado sob o no 23.573, oriundo da matrícula mãe n.o 17.158, registrada perante o Cartório de Imóveis de Diamantino, nos autos de ação cautelar de sequestro criminal, em face de José Delamar Corrêa Ferreira, Ivani Girardello Ferreira, Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches.

A apelante narra que,
“em razão da idade avançada dos sócios, a empresa passou a ser conduzida por administradores inescrupulosos, os quais por conluio ou omissão do 2o Tabelião de Notas de Várzea Grande/MT, dilapidaram o patrimônio da empresa, vendendo ativos seus ativos ilegalmente, mediante o uso de procurações falsas”
.

Descreve que,
“entre os anos de 2021 e 2023, foi realizada auditoria, sendo constatado que mais de 150 (cento e cinquenta) lotes rurais foram transferidos de forma fraudulenta para terceiros, dentre estes o imóvel rural de matrícula n.o 23.573 do CRI de Diamantino/MT”
.

Revela que
“o imóvel foi alienado por José Delamar Correa Ferreira e Ivani Girardelo Ferreira, através de procuração particular e fraudulenta registrada no 1o Cartório de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT (...), tendo sido adquirido por Edgar Triches e Maria Izabel Sthlscmidt Triches”
.

Ressalta que
“o imóvel foi adquirido pelos Réus Edgar Triches e sua Maria Izabel Sthlscmidt Triches, conscientes ou não das irregularidades, sendo que não consta outra transferência de domínio na Circunscrição Imobiliária de Diamantino, a competente à época”
.

Sustenta que a decisão atacada
“está em dissonância com os princípios da economia processual, que certamente prejudicará e acarretará prejuízos não só a ora Apelante, mas também a todos os terceiros que porventura possam vir a adquirir os bens indicados na inicial, que foram objetos dos atos ilícitos”
.

Relata que
“buscou informações perante a Autoridade Policial, para que esta informasse como andavam as investigações oriundas do Boletim de Ocorrência n.o 2023.323596, sendo informado que o referido B.O originou o Auto de Investigação Preliminar n.o 119.11.2023.32743, que inclusive aguarda os documentos solicitados dos Cartórios apontados”
.

Ao final, requer o provimento do recurso
“para que: (i) seja oficiada a autoridade policial, para informar sobre os andamentos das investigações e atos finalizados inerente ao Auto de Investigação Preliminar n.o 119.11.2023.32743; (ii) sejam deferidos os pedidos contidos na inicial, especialmente a averbação da existência da presente demanda às margens das matrículas dos imóveis rurais lá indicados, a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé que porventura possam adquiri-los futuramente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do ato decisório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003210-44.2023.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 13.11.2023, a apelante registrou o Boletim de Ocorrência no 2023.323596, noticiando:

“O COMUNICANTE É PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO S.A.. RELATA QUE AO EFETUAR UMA AUDITORIA PATRIMONIAL DE SUA EMPRESA FORA SURPREENDIDO COM A VENDA DE DIVERSOS BENS IMÓVEIS RURAIS QUE ERAM DE SUA PROPRIEDADE. RELATA QUE AO APROFUNDAR A AUDITORIA, DESCOBRIU QUE TODAS AS VENDAS FORAM EFETUADAS POR MEIO DE PROCURAÇÕES PARTICULARES FALSIFICADAS, QUE FORAM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA. DECLARA QUE FORAM VENDIDOS IRREGULARMENTE, SEM O SEU CONHECIMENTO, APROXIMADAMENTE 150 (CENTO E CINQUENTA) LOTES RURAIS DE APROXIMADAMENTE 100HA (CEM HECTARES) CADA, ATÉ O MOMENTO, SENDO QUE AINDA HAVERÁ OUTRAS AUDITORIAS PARA CONSTATAR SE EXISTIRAM OUTRAS VENDAS ILÍCITAS COM OUTROS LOTES ALÉM DOS JÁ IDENTIFICADOS, SENDO QUE OS IDENTIFICADOS SERÃO ANEXADOS AO PRESENTE BOLETIM. DECLARA QUE AO PESQUISAR QUAIS DOCUMENTOS HAVIAM SIDO REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE NOTAS COMO SENDO AS PROCURAÇÕES PARTICULARES, DESCOBRIU QUE HAVIAM SIDO REGISTRADOS DOCUMENTOS ALEATÓRIOS, SOMENTE PARA GERAR UM NÚMERO DE REGISTRO PARA SER USADO NAS ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA. DECLARA QUE QUEM PROCEDEU COM AS VENDAS, UTILIZANDO AS PROCURAÇÕES PARTICULARES FALSAS, FORAM OS SENHORES: JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA (CPF: 151.001.700-34), IVANIR GIRARDELLO FERREIRA (CPF: 307.170.270-15 JONAS RODRIGUES DE PINHO (CPF: 353.882.851-20), JOSÉ ROBERTO DE MORAES (CPF: 091.734.711-00). POR TAL RAZÃO VEM TRAZER OS FATOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, PARA QUE OS AUTORES SEJAM PUNIDOS POR SEU ATOS (...).”

Em 24.11.2023, a apelante, por meio de seu representante José Eduardo Manhães Barreto, ingressou com a ação cautelar de sequestro,
com fulcro nos arts. 125 e 127 do CPP
[1]
, contra José Delamar Corrêa Ferreira, Ivani Girardello Ferreira, Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches, requerendo a indisponibilidade da propriedade rural,
“matriculada sob o n.o 23.573, oriunda da matrícula-mãe n.o 17.158, registrada perante o Cartório de Imóveis de Diamantino/MT”
, por ter sido
“objeto da venda ilícita perpetrada pelos requeridos, constatada após auditoria realizada pelo proprietário da requerente, a fim de que sejam resguardados os direitos do requerente e terceiros de boa-fé”
.

No dia 22.1.2024, a juíza singular indeferiu o pedido supracitado, extinguindo o processo, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação cautelar de sequestro criminal ajuizada
por Empreendimentos Agropecuários Eldorado S/A, representada por José Eduardo Manhães Barreto, em face de José Delamar Corrêa Ferreira, Ivani Girardello Ferreira, Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches
. Narra a inicial que a empresa foi constituída no ano de 1976 e, durante os anos 80/90, era dirigida pelos sócios Srs. Bernard Albert Alfred Wunderlich e José Roberto de Moraes, ambos já falecidos. Esclarece que, em razão da idade avançada dos sócios, a empresa passou a ser conduzida
por administradores
inescrupulosos,
os quais

por conluio ou omissão

do 2o Tabelião de Notas de Várzea Grande/MT
, dilapidaram o patrimônio da empresa,
vendendo ativos seus ativos ilegalmente, mediante o uso de procurações falsas
.
Informa que, entre os anos de 2021 e 2023, foi realizada auditoria, sendo constatado que mais de 150 (cento e cinquenta) lotes rurais foram transferidos de forma fraudulenta para terceiros
,
dentre estes o imóvel rural de matrícula n.o 23.573 do CRI de Diamantino/MT
. Ressalta que o imóvel foi alienado por José Delamar Correa Ferreira e Ivani Girardelo Ferreira, através de procuração particular registrada no 1o Cartório de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT, entretanto o número de registro pertence a outro documento, tendo sido adquirido por Edgar Triches e Maria Izabel Sthlscmidt Triches. (...).

Nos termos do art. 125 do CPP, o sequestro de bens imóveis é uma medida assecuratória, a qual recairá sobre o proveito da infração penal adquirido pelo indiciado, mesmo que tenha ocorrido a transferência para terceiros. (...)
In casu,
fora apresentada a documentação de regularidade da empresa
(Ids n.o 135249967, 135249968, 135249968 e 135249971),
certidão de escritura pública onde constam os requeridos José Delamar Corrêa Ferreira e Ivani Girardello Ferreira como procuradores da empresa vendedora
, e
Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches, como compradores
(Id n.o 135249976),
certidão de matrícula (Id n.o 135249981), documento registrado no 1o Cartório de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT

e cópia de boletim de ocorrência realizado de forma unilateral pelo interessado
.
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que
não estão presentes os requisitos para deferimento da medida, haja vista que não há indícios veementes da proveniência ilícita dos bens transferidos a terceiros, ou seja, existência de mais do que meros indícios e menos do que prova plena da existência dos crimes
.
Em que pese o requerente afirme que o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT se encontra sob intervenção, e que a procuração foi falsificada e o referido cartório nega possuir cópia do documento, não apresentou sequer início de prova do alegado, como documento que demonstre a intervenção e declaração do cartório da inexistência da procuração mencionada na escritura pública
.
Além disso, embora tenha sido elaborado boletim de ocorrência, não há qualquer informação de que os fatos estejam sendo apurados em inquérito policial
. (...).”

A pretensão do representante legal da apelante cinge-se ao sequestro de um imóvel rural – que era de sua propriedade –, sob a alegação de que José Delamar Corrêa Ferreira e Ivani Girardello Ferreira [na qualidade de administradores da apelante], venderam a referida propriedade para Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches –
diga-se: em 1997
–, utilizando uma procuração fraudulenta.

Em resumo, a apelante alega que José Delamar Corrêa Ferreira e Ivani Girardello Ferreira,
“em
conluio
ou por
omissão
do 2o Tabelião de Notas de Várzea Grande/MT”
,
lavraram a escritura pública de venda e compra
por meio de uma procuração fraudulenta [registrada no Cartório do 1o Ofício de Cuiabá], transferindo o imóvel em questão [de sua propriedade] a Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches,
com posterior averbação na matrícula do bem
[no Cartório do 1o Ofício de Diamantino].

Destacam-se os termos da escritura pública e da matrícula do imóvel:

A juíza singular indeferiu o pedido de sequestro do imóvel, considerando que não foram apresentados
indícios veementes
de fraude – especialmente no que se refere à alegada falsificação da procuração utilizada para a lavratura da escritura pública,
“em conluio ou por omissão do 2o Tabelião de Notas de Várzea Grande/MT”
– , a fim de justificar a medida cautelar prevista no art. 125 do CPP
[2]
.

Como visto, a ausência de
indícios robustos
– como a comprovação documental da falsificação da procuração empregada na transação do imóvel e da auditoria realizada entre 2021/2023, bem como da instauração de inquérito policial – foi decisiva para o indeferimento da medida pelo juízo de origem.

No caso, mostra-se impertinente a decretação de sequestro de um imóvel cujos documentos juntados aos autos indicam – na verdade – a formalização de um negócio jurídico aparentemente válido e legal, ocorrido há quase 30 anos.

Conforme bem consignado pelo Ministério Público Estadual,
em suas bem lançadas contrarrazões
,
“não restou demonstrado fundados indícios veementes, ou seja, forte, intenso, cristalino, da proveniência ilícita dos bens, capaz de autorizar o deferimento do pedido, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido cautelar de sequestro criminal”
. Colho das contrarrazões:

“(...) Inicialmente, pontua-se que há outras formas para que a i. Defesa do recorrente tenha acesso as informações do Auto de Investigação Preliminar n.o 119.11.2023.32743. Isto porque, notadamente investido de sua prerrogativa de advogado, pode ter acesso aos autos de investigação citado, sem necessário a interposição do presente recurso (...).
Além disto, conforme destacado pelo Juízo que indeferiu o pedido cautelar, os autos vieram com ausência de alguns documentos complementares para uma melhor análise e conferência dos fatos, cito como exemplo, a auditoria que teria sido realizada nos anos de 2021 e 2023, em que teria sido constatado a transferência de mais de 150 (cento e cinquenta) lotes rurais de forma fraudulenta. E também, conforme destacado pelo Juízo há ausência da documentação que comprovam a intervenção do o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, bem como da negativa do cartório da cópia da procuração que teria sido falsificada. Ainda, verifica-se que o recorrente possui conhecimento de fatos semelhantes alegados, ao menos de 19.11.2009, conforme cópias de peças dos autos de no 0025453-13.2008.8.11.0041, que inclusive, constam no polo passivo da ação o recorrente e os requeridos da presente demanda (documento anexo). Ou seja, diferentemente do alegado pelo recorrente, já era de seu conhecimento desde 2009 dos fatos aqui que foram alegados, e não em 2021 ou 2023. De forma que tão somente no ano de 2023, o recorrente iniciou buscas para poder reaver o prejuízo então sofrido.
”
[3]

Em que pese a apelante tenha comprovado [ao interpor este recurso] que o delegado Marcos Martins Bruzzi [de Diamantino]
determinou
a instauração do Auto de Investigação Preliminar no 119.11.2023.32743,
“para apurar crimes de falsificação de documento, uso de documento falso, estelionato”
[decorrente do registro do Boletim de Ocorrência mencionado no início do voto],
e tenha solicitado
ao Cartório do 1o Ofício de Diamantino
“toda documentação (
a fim de serem encaminhas à perícia
), referente às transferências de bens imóveis rurais, até então, de propriedade da empresa EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO S.A”
, esses comandos dados pela autoridade policial, por si sós, não são suficientes para embasar a medida assecuratória pretendida, inserta no art. 125 do CPP.

Cabe anotar que a medida em questão visa assegurar que os bens, instrumentos ou valores que tenham relação com a prática criminosa – frutos do crime ou instrumentos usados na sua execução – possam ser confiscados ou restituídos ao final do processo, conforme explica a doutrina:

“O objeto do sequestro, isto é, as coisas que poderão ser sequestradas,
são os bens imóveis que sejam produto direto ou indireto do crime
. O art. 125 do CPP dispõe que “caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro” (destacamos). Os “proventos da infração” são o seu produto indireto, por exemplo, um imóvel comprado com o dinheiro roubado. Em regra, não cabe o sequestro do produto direto da infração (por exemplo, a coisa roubada), até mesmo porque tal coisa deverá ser apreendida pela autoridade policial, tratando-se de coisa móvel. Contudo, na ausência de norma expressa
, a doutrina tem admitido que o sequestro do art. 125 do CPP tenha por objeto também o “produto direto da infração”, quando se trate de bens imóveis (por exemplo, o imóvel cuja propriedade a vítima enganada tenha transferido para o estelionatário)
. (...).
A finalidade do sequestro é assegurar o efeito da condenação
penal consistente na perda, em favor a União, do produto ou do proveito da infração (CP, art. 91, caput, II, b).
Secundariamente, porém, assegura, também, a reparação ao dano causado pelo delito
(...).”
[4]

Nos termos do art. 126 do CPP,
“para a decretação do sequestro, bastará a existência
de indícios veementes
da proveniência ilícita dos bens”
.

Segundo Gustavo Badaró,
“para que a medida seja decretada, “bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens” (CPP, art. 126). O standard probatório consistente em “indícios veementes”, embora não se identifique com a “certeza”, também não pode ser confundido com a “simples suspeita” ou mera “suposição”.
Deve haver uma “elevada probabilidade
” de que os bens sejam de proveniência ilícita”
[5]
.

Na mesma obra, o autor supracitado ressalta que
“o sequestro poderá ser decretado “em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa” (CPP, art. 127). Isto é, poderá ser requerido tanto durante a ação penal, mas também
na fase do inquérito policial
.
Neste último caso, porém, as investigações já deverão ter recolhidos elementos de informação aptos a demonstrar a existência dos “indícios veementes”
da proveniência ilícita do imóvel a ser sequestrado”
[pgs. 1.735/1.736].

Nesse contexto, a simples existência do Auto de Investigação Preliminar no 119.11.2023.32743 e a alegação de fraude documental, sem provas concretas, não configuram os indícios necessários para o deferimento do sequestro previsto no art. 125 do CPP.

Cito os seguintes julgados:

“É insuficiente a simples presunção de que o imóvel – adquirido, pelos impetrantes - seja produto de crime a autorizar a decretação do sequestro, uma vez que o CPP , em seu art. 126, é claro ao exigir indícios veementes a respeito da relação entre o crime e a aquisição dos bens sequestrados, assegurando ao terceiro de boa-fé o direito ao levantamento do sequestro indevidamente decretado.”
[6]

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO DE VALORES - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO BEM.
Para a decretação do sequestro, nos termos do artigo 126 do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração da existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, o que não ocorreu no caso dos autos
.”
[7]

Por fim, ao realizar busca aprofundada no PJE, identifiquei que a apelante ajuizou a
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
no 1001442-65.2023.8.11.0108 [em
10.10.2023
], também contra José Delamar Corrêa Ferreira, Ivani Girardello Ferreira, Edgar Triches e Maria Izabel Stahlscmidt Triches, aduzindo os mesmos fundamentos desta ação cautelar de sequestro criminal, e, ao final, requereu a declaração de nulidade de procuração, de escritura pública de compra e venda de imóvel e de averbação na matrícula do bem, com a reintegração na posse do imóvel.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

“Art. 125. Caberá o sequestro dos
bens imóveis
, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração,
ainda que já tenham sido transferidos a terceiro
.” (...). “Art. 127.
O juiz
, de ofício,
a requerimento
do Ministério Público ou
do ofendido
, ou mediante representação da autoridade policial,
poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo
ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa”
.

[2]

“Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração,
ainda que já tenham sido transferidos a terceiro
”.

[3]
O processo semelhante citado pelo Ministério Público:
“Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico,
proposta por Tena S/A em desfavor de Empreendimentos Agropecuários Eldorado S/A, José Delamar Correa Ferreira
, José Roberto de Moraes, José Eduardo Manhães Barreto, (...), objetivando a nulidade do negócio jurídico celebrado pela primeira requerida consistente na venda de imóvel que já havia sido adquirido pela autora.
A autora relata que, em 19 de julho de 1996, por meio de escritura pública lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, adquiriu da empresa Empreendimentos Agropecuários Eldorado S/A 11 (onze) lotes
de terras situados no Município de Tapurah/MT, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Informa que, por residir em São Paulo/SP, não registrou a escritura de compra e venda lavrada, sendo que,
tempos depois, soube que os lotes adquiridos foram vendidos pela primeira requerida para terceiros, praticando negócio jurídico nulo, uma vez que os bens já não mais lhe pertenciam
”
.

[4]
BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal, 9. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021; pgs. 1.734/1.736.

[5]
Op. Cit. pg. 1.735

[6]
TJMT, N.U 10125702820178110000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11/07/2018.

[7]
TJMG, Ap no 50137760720228130702, Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 24/08/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024